Tribunal: TCU
Processo: 035.989/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 750/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos e apensar o presente processo ao TC Processo 035.190/2020-5 , para análise em conjunto, porquanto há conexão entre seus objetos. 1. Processo TC- Processo 035.989/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. .